Tribunal: TJBA
Processo: 8013433-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013433-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONARDO RIBEIRO PASSOS DOURADO e outros

Advogado(s)
:
IGOR HOLANDA TINOCO CORREIA, OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

AGRAVADO: PAHD PRONTO ATENDIMENTO EM HEMODIALISE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
NADIALICE FRANCISCHINI DE SOUZA, NADIALICE FRANCISCHINI DE SOUZA, NADIALICE FRANCISCHINI DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
SOCIEDADE LIMITADA. EXCLUSÃO DE SÓCIO MINORITÁRIO. DELIBERAÇÃO SOCIAL. CLÁUSULA DE BARREIRA ESTABELECENDO QUÓRUM QUALIFICADO DE 53%. IMPEDIMENTO DE VOTO DO SÓCIO EXCLUENDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE JURÍDICA PARA TUTELA DE EVIDÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME DETALHADO DAS PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A fundamentação sucinta, que exponha os motivos ensejadores da conclusão alcançada, não inquina a decisão de nulidade, pois não se confunde com ausência de fundamentação, sobretudo quando seu conteúdo se mostra suficiente para identificar os fatores que influenciaram no convencimento do julgador.

In casu, depreende-se do Estatuto Social – ID 375385671 dos autos de origem, que o Parágrafo Sexto da Cláusula Décima Quinta do contrato social consolidado dispõe que as deliberações sociais somente poderiam ser tidas por válidas e eficazes se tomadas por maioria qualificada de 53,0% (cinquenta e três por cento) do Capital Social.

Em regra, como sabido, o direito de sócio participar nas deliberações sociais é proporcional à sua quota no capital social. Por outro lado, o § 2° do art. 1.074 do Código Civil veda expressamente, com fundamento no princípio da moralidade e do conflito de interesses, que sócio participe de votação de matéria que lhe diga respeito diretamente. Nessa linha de raciocínio, para fins de quorum de deliberação, não pode mesmo ser computada a participação no capital social do sócio excluendo, devendo a apuração se lastrear em 100% do capital restante, isto é, daqueles legitimados a votar.

O parâmetro de contagem da assembleia para fins de exclusão de sócio deve excluir da deliberação aquele que esta impedido de compor o quorum. Dessarte, excluindo-se as quotas representativas de 24% do capital do ora Agravante Luciano, percebe-se que houve maioria (acima de 53% exigidos pelo contrato social), do capital social legitimado a deliberar.

A concessão de tutela de evidência exige prova inequívoca do direito alegado e ausência de dúvida razoável, o que não se verifica na hipótese, haja vista a controvérsia sobre a interpretação do contrato social e as circunstâncias da exclusão.

A controvérsia demanda dilação probatória e análise aprofundada do mérito, não cabendo decisão antecipada em sede de tutela de evidência.

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de evidência. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013433-46.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante -LEONARDO RIBEIRO PASSOS DOURADO e outros, e como Agravado - PAHD PRONTO ATENDIMENTO EM HEMODIALISE LTDA e outros (2).

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em rejeitar a preliminar, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S